Tribunal: TJDFT
Processo: 0001192-83.2016.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Ementa. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À ARREMATAÇÃO. AVALIAÇÃO DO IMÓVEL. ATUALIZAÇÃO. REFORMAS. PRECLUSÃO. CONFIGURADA. PREÇO VIL. AUSÊNCIA DE VALOR MÍNIMO DE ARREMATAÇÃO. 50% DO VALOR DO IMÓVEL. NÃO VERIFICADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEVIDOS. VALOR DESPROPORCIONAL. FIXAÇÃO. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVOGAÇÃO. PROCURAÇÃO. NOMEAÇÃO DE NOVO REPRESENTANTE. POSSIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se recursos de apelação opostos contra sentença que julgou procedentes os embargos à arrematação para anular alienação judicial de imóvel avaliado em 22/10//2012 e arrematado em 10/12/2015.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Possibilidade de anulação de arrematação tendo em vista o valor desatualizado da avaliação, o que implicaria em alienação por preço vil, bem como a fixação de honorários sucumbenciais por equidade nos casos em que o valor da causa é exorbitante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte embargante, nos autos da execução fiscal, requereu o cancelamento da hasta pública do imóvel, ao argumento de que a avaliação do bem estava desatualizada, tendo em vista que realizada 3 anos antes, e que, neste período, o imóvel foi reformado e ampliado, tendo sido analisado e indeferido o pleito, confirmando a avaliação realizada e determinando o leilão judicial do bem, tendo a decisão transitado em julgado.
4. Conforme inteligência do artigo 505 do Código de Processo Civil, é inviável a reapreciação, seja nos embargos à arrematação, extintos pelo vigente diploma processual, seja na ação anulatória prevista no artigo 903, §4o do diploma processual, de matérias já decididas no pleito executório, sob pena de ofensa à coisa julgada e à segurança jurídica.
5. Nos termos do artigo 891, §1o do Código de Processo Civil, uma vez que não foi definido valor mínimo para alienação judicial do bem, considera-se vil o preço inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação, tendo o imóvel sido arrematado por valor superior ao limite legal.
6. A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, não sendo inestimável nem irrisório o valor da causa, deve seguir a regra geral, a partir dos parâmetros mínimos e máximos estabelecidos pelo artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
7. Nos casos em que a fixação dos honorários sucumbenciais resultar em valor exorbitante ou desproporcional, em razão da aplicação literal do artigo 85, §2o, poderá o magistrado proceder à adequação equitativa de seu valor e fixá-lo em patamar condizente com a razoabilidade e o grau de dificuldade da causa. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.
8. A relação entre representado e causídico deve ser, nos termos do artigo 10 do Código de Ética e Disciplina da OAB, pautado na confiança recíproca, devendo a renúncia ser efetuada, nos termos do artigo 16 do mesmo código, sem menção do motivo que a determinou, devendo o mesmo raciocínio ser utilizado na hipótese de revogação unilateral do mandato por parte do cliente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recursos interpostos por LUIS GUSTAVO SILVA BARRA e LEONARDO GONZALEZ NARDELLI conhecidos e providos.
10. Recurso interposto pelo DISTRITO FEDERAL julgado prejudicado.
Teses de Julgamento: "É inviável a reapreciação, seja nos embargos à arrematação, extintos pelo vigente Código de Processo Civil, seja na ação anulatória prevista no artigo 903, §4o do diploma processual, de matérias já decididas no pleito executório, sob pena de ofensa à coisa julgada e à segurança jurídica.
Nos casos em que a fixação dos honorários sucumbenciais resultar em valor exorbitante ou desproporcional, em razão da aplicação literal do artigo 85, §2o, poderá o magistrado proceder à adequação equitativa de seu valor e fixá-lo em patamar condizente com a razoabilidade e o grau de dificuldade da causa".